Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737738-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Osmar Borges de Melo Martins de Jesus Gonçalves Moacir Melo Alves Mozart Damasceno Filho Múcio Barbosa Filho Paulo Pereira Cunha Natal Servolos da Silva Waldey Batista dos Santos Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Maristela Torrão da Silva, José Augusto Barroso Parreira, Osmar Borges de Melo, Martins de Jesus Gonçalves, Moacir Melo Alves, Mozart Damasceno Filho, Múcio Barbosa Filho, Paulo Pereira Cunha, Natal Servolos da Silva e Waldey Batista dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706409-22.2023.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51074568), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator